Tribunal: TCU
Processo: 004.496/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3235/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.496/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Costa Guimaraes (XXX.953.390-XX); Fabiana da Rosa Mello de Souza (XXX.591.640-XX); Fabiana da Silva Souza Carrazzoni (XXX.291.750-XX); Francisco Azeredo Stys (XXX.651.080-XX); Helen Tais Peres Lopes (XXX.771.380-XX); Paulo Roberto de Souza (XXX.276.410-XX); Sueli Rodrigues (XXX.963.260-XX); Suzana Grings de Oliveira da Silva (XXX.833.780-XX); Tatiana Gomes Ferreira Rezende (XXX.358.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.